Tribunal: TJSP
Processo: 2007240-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA - CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA AUTORA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – A PACIENTE FEZ A CIRURGIA BARIÁTRICA HÁ MAIS DE 03 ANOS, SITUAÇÃO CONCRETA QUE, POR SI SÓ,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA - CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA AUTORA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – A PACIENTE FEZ A CIRURGIA BARIÁTRICA HÁ MAIS DE 03 ANOS, SITUAÇÃO CONCRETA QUE, POR SI SÓ, DESNATURA O INSTITUTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PLEITO QUE DEMANDA MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.